Tribunal: STF
Processo: Rcl 48309
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar, tendo em vista possuir o acórdão embargado fundamentação suficiente a lhe dar respaldo, não é suficiente a configurar a ocorrência do vício elencado no art. 1.022, I, do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados.